Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712721-50.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANETTE SANTOS, CARMEN LUCIA DA COSTA COELHO GUERARD, FLAVIO NERI HADMANN JASPER, JOSE CARLOS DE QUEIROZ GONTIJO, JOSE PEDRO VIEIRA, MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS, CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS APELADO: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS, FLAVIO NERI HADMANN JASPER, CARMEN LUCIA DA COSTA COELHO GUERARD, ANETTE SANTOS, MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE PEDRO VIEIRA, JOSE CARLOS DE QUEIROZ GONTIJO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator